Tribunal: TJES
Processo: 5027842-81.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027842-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: AGNES DA CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027842-81.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDA:
AGNES DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por AGNES DA CONCEICAO DOS SANTOS. A controvérsia original cinge-se à
suspensão unilateral da conta e das máquinas de cartão da autora
, utilizadas para gerir os pagamentos de seu estabelecimento comercial, com a consequente retenção de valores, pleiteando o restabelecimento dos serviços e a compensação por danos morais.

A decisão recorrida acolheu em parte a pretensão autoral para determinar que a empresa recorrente reative a conta e os meios de pagamento da recorrida, com a liberação de eventual saldo, sob pena de multa diária. Ademais, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que a suspensão dos serviços foi arbitrária e desprovida de comprovação das supostas irregularidades.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de atividade de insumo. Defende a legitimidade do bloqueio como exercício regular de direito, previsto contratualmente, em decorrência de supostas denúncias de irregularidades em transações. Argumenta pela inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a reavaliação da multa cominatória, por entendê-la desproporcional.

É o breve relatório.

A recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo uma exceção, concedida apenas em casos de dano irreparável e de difícil reparação. No presente caso, não se vislumbram os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da decisão de primeiro grau não acarreta dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente que justifique a suspensão dos seus efeitos. Assim,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

A controvérsia central reside na legitimidade da conduta da recorrente ao suspender a conta e os meios de pagamento da recorrida, ferramenta essencial para a atividade comercial desta. A recorrente fundamenta sua ação no exercício regular de um direito, alegando que o bloqueio decorreu de denúncias de irregularidades em transações, conforme previsto em seus Termos e Condições. No entanto, a análise dos autos revela que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência concreta das supostas irregularidades. Foram apresentadas apenas alegações genéricas e cópias de comunicações padronizadas que informam a suspensão por "comportamentos irregulares", sem detalhar quais operações foram contestadas, por quais instituições ou por quais motivos específicos. A prerrogativa de suspender contas de usuários para garantir a segurança da plataforma não é um poder absoluto e não exime o fornecedor de serviços de agir com base na boa-fé objetiva, que impõe deveres de transparência e informação. Ao bloquear de forma abrupta e sem apresentar uma justificativa plausível e minimamente detalhada, a recorrente praticou ato ilícito, configurando falha na prestação do serviço.

Quanto ao argumento de inaplicabilidade da legislação consumerista, este não prospera. A vulnerabilidade da recorrida, enquanto microempreendedora, frente à estrutura e ao poderio econômico e técnico da recorrente, atrai a aplicação das normas protetivas, independentemente de o serviço ser utilizado para o incremento de sua atividade profissional. A relação jurídica, portanto, deve ser analisada sob essa ótica protetiva.

No tocante ao dano moral, a conduta da recorrente extrapolou o mero aborrecimento. A suspensão injustificada da principal ferramenta de recebimento de valores de um pequeno estabelecimento comercial gera uma perturbação significativa na vida profissional e financeira da comerciante, que se viu privada de sua fonte de renda e impossibilitada de honrar seus compromissos. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao viés pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, no que se refere à obrigação de fazer e à multa cominatória, a determinação para reativar a conta e as máquinas é consequência direta do reconhecimento da ilicitude do bloqueio. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi fixada em patamar adequado para compelir a recorrente, empresa de grande porte, ao cumprimento da decisão judicial, não havendo que se falar em desproporcionalidade. A incidência da multa depende exclusivamente da conduta da própria recorrente, que pode evitá-la cumprindo a determinação no prazo estipulado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)